Tribunal: TJMT
Processo: 1001148-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001148-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANA ANITA COELHO DOS SANTOS - CPF: 758.721.611-15 (AGRAVADO), EUZEBIO NICARETTA - CPF: 008.394.900-38 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1001148-80.2022.8.11.0040
– Sorriso

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravada:
Ana Anita Coelho dos Santos

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -

-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES
– CABIMENTO
–
VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE –
DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE -
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Compulsando os autos, vê-se que o banco não indica prazo razoável para o cumprimento da ordem judicial e, tendo passados 60 (sessenta) dias de sua intimação, deixando de informar nos autos acerca do cumprimento da decisão judicial, resta demonstrado seu desinteresse.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1001148-80.2022.8.11.0040
– Sorriso

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravada:
Ana Anita Coelho dos Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Banco BMG S.A.
em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sorriso, que nos autos da ação declaratória de nulidade c/c indenização por dano moral que lhe move Ana Anita Coelho dos Santos, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Aduz o agravante, em suma, que não restou c
orreta a interpretação formada pela douta magistrada, discorrendo que não restaram caracterizados os requisitos ensejadores a concessão da tutela de urgência.

Assevera que o prazo fixado para cumprimento da liminar é exíguo e que a multa diária aplicada se mostra excessiva e que deve ser reajustada sua periodicidade para incidir mensalmente. Ainda, argumenta que o valor da multa deveria ser fixado em valor razoável, limitado e compatível com as circunstâncias do caso concreto.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 116674451).

As informações foram prestadas pela juíza
a quo
, mantendo a decisão (id. 117278013).

Apesar de intimada, a

agravada não apresentou contrarrazões (id. 120211479).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1001148-80.2022.8.11.0040
– Sorriso

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravada:
Ana Anita Coelho dos Santos

V O T O

Cinge-se dos autos que
Ana Anita Coelho dos Santos

propôs
ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito
contra o Banco BMG S.A., aduzindo que a instituição financeira está realizando descontos em seu benefício previdenciário, referente aos contratos de empréstimos consignado
n. 10954306,

no valor de R$ 56,37 (cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos),
contudo, assevera que cobrança é indevida, pois jamais contratou o serviço ou autorizou os descontos.

Diante disso, a douta magistrada
a quo
deferiu a tutela de urgência, para determinar a
suspensão dos descontos, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Contra essa decisão se insurge o agravante, asseverando que não se mostra correta a interpretação formada pela douta magistrada, discorrendo que não restaram caracterizados os requisitos ensejadores a concessão da tutela de urgência. Assevera que o prazo fixado para cumprimento da liminar é exíguo e que a multa diária aplicada se mostra excessiva e que deve ser reajustada sua periodicidade para incidir mensalmente. Ainda, argumenta que o valor da multa deveria ser fixado em valor razoável, limitado e compatível com as circunstâncias do caso concreto.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Dito isso, é
cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, verifico que apesar do banco agravante afirmar o desacerto da decisão
a quo
, denota-se que a pretensão autoral é no sentido de negar qualquer relação jurídica contratada com o banco agravante. (id. 71840664 – autos de origem).

Nesse passo, resta evidente o perigo de dano consistente na manutenção dos descontos diretamente na conta bancária da autora, trazendo inquívocos prejuízos de ordem material, uma vez que os descontos mensais, no valor de
R$ 56,37 (cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos)

estão sendo realizados desde
03/02/2017
, conforme se depreende do extrato de empréstimo consignado do INSS (id. 71840678).

Visto isso, a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL -

DECISÃO EM PARTE REFORMADA

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4o, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(RAI n. 1002268-95.2021.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6o DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara Cível, j. 18.02.2014).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra adequada, devendo permanecer inalterada

Além disso, não há perigo de dano, pois, é
fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

De igual sorte, descabida a arguição de que a multa deve incidir por evento (cada eventual descumprimento mensal da suspensão do desconto), pois, embora a obrigação principal seja mensal, o descumprimento pode se configurar diariamente, tendo em vista que as providências para a satisfação da ordem judicial podem ser tomadas entre um desconto e outro, isto é, a cada dia que passa sem que seja cancelado o pagamento indevido, o agravado estará descumprindo a ordem fazendo incidir a multa.

No que tange a elasticidade do prazo para o cumprimento da medida, conforme se extrai dos autos, a decisão que deferiu a tutela vindicada foi proferida em 15.12.2021, tendo o agravante sido intimado no dia 14.01.22, conforme se infere do Sistema PJE.

Ora, vê-se que o banco não indica prazo que entende razoável para o cumprimento da ordem e, até o momento, passados 60 (sessenta) dias de sua intimação, não consta dos autos qualquer informação acerca do cumprimento da decisão judicial, demonstrando o seu desinteresse.

Outrossim, o perigo se atrela à autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022